Tribunal: TJDFT
Processo: 0756424-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756424-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KAMILLA AUGUSTA ALVES CERQUEIRA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAMILLA AUGUSTA ALVES CERQUEIRA contra a decisão de ID de origem 253594337, integrada pela decisão de ID 259478276, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0711548-06.2023.8.07.0001, movido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face da ora agravante. Na decisão recorrida, o Juízo de primeiro grau conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, consignando, em sua fundamentação, que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, não sendo apto a afastar a responsabilidade pelo pagamento de débitos e honorários advocatícios já fixados no título exequendo. Nas razões recursais, a agravante, dentre outros pedidos, requer a gratuidade da justiça. Para o exame do pleito, entretanto, é necessário que a parte agravante junte declaração de hipossuficiência, contracheques atuais — pelo menos os três (3) últimos —, bem como outros documentos que demonstrem a ausência de recursos, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física; extratos detalhados dos últimos três (3) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito; comprovantes atualizados das despesas básicas e de outras despesas que entender pertinentes. Assim, considerando que o recolhimento do preparo — caso se faça necessário — é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator